Tribunal: TJDFT
Processo: 0746108-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No PROCESSO: 0746108-74.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA REGINA ALENCASTRO RABELLO AGRAVADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT INTERESSADO: PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Chamo o feito à ordem. 1. Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por MARIA REGINA ALENCASTRO RABELLO, em que se apontou como autoridade coatora o DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS e como ilegal a decisão administrativa que, em cumprimento ao Acórdão TCU n. 621/2010 - Plenário Tribunal de Contas da União, determinou o desconto de valores considerados acima do teto constitucional percebidos pela Impetrante, relativos ao período de 15-dezembro-2021 a março-2023. A liminar foi parcialmente deferida para suspender a determinação de restituição ao erário dos valores recebidos pela impetrante, em montante superior ao teto constitucional, até o julgamento final da ação mandamental (ID 52894399). Contra essa decisão foi interposto AGRAVO INTERNO neste Mandado de Segurança pela União (ID 55246759). As informações já foram prestadas pela eminente autoridade indigitada coatora (ID 55389491). Os autos foram redistribuídos a esta Relatoria em razão da posse do Desembargador Relator originário no cargo de Presidente deste TJDFT, nos termos do art. 82, inciso III, do RITJDFT (ID 59032506). Pois bem. Observa-se que o mérito do AGRAVO INTERNO se confunde com o mérito do MANDADO DE SEGURANÇA. Desta maneira, proceder-se-á ao julgamento deste, com prejuízo daquele. 2. À Secretaria do Conselho Especial para que reautue os autos como Mandado de Segurança Cível. 3. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator